Tribunal: TJES
Processo: 5000824-55.2023.8.08.0037
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000824-55.2023.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA MORELO CUNHA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000824-55.2023.8.08.0037

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: FERNANDA MORELO CUNHA

RECORRIDA: NU PAGAMENTOS S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: MUNIZ FREIRE - VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória proposta por Fernanda Morelo Cunha em face de NU Pagamentos S.A., por meio da qual a recorrente alega ter sido vítima de golpe, por não reconhecer a contratação de empréstimo realizado em seu nome.

Em análise dos autos, o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados, ao consignar que não havia, no conjunto probatório, elementos suficientes para caracterizar o ilícito indenizável alegado pela recorrente.

Inconformada com a decisão, a recorrente interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que sejam integralmente acolhidas as pretensões deduzidas na petição inicial.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange a ausência de elementos mínimos a justificar a condenação da recorrida, especialmente porque, conforme exposto na fundamentação da sentença, a alegada transação objeto da lide foi realizada por meio de aplicativo autorizado pelo dispositivo móvel da recorrente, utilizando-se de suas credenciais de acesso individuais.

Além disso, “[...]
da análise dos autos, verifica-se que a fraude se consumou em 23/06/2023, sendo que a insurgência da autora somente se manifestou em 30/06/2023 (ID 29888137; 31247637), lapso temporal de 7 (sete) dias até sua contestação
” – ID 11453026.

Frisa-se que este caso, diferente daqueles em que há vazamento/comprometimento de dados por falha nos sistemas de segurança das instituições financeiras, este foi perpetrado em razão de culpa exclusiva da vítima que, possivelmente, teve seu celular invadido por terceiros mediante práticas fraudulentas, possibilitando o acesso indevido às suas informações e a realização das transações impugnadas.

No caso em apreço, não se produziu prova capaz de demonstrar que a recorrida tenha praticado qualquer ato ilícito ou se omitido em seu dever de cuidado, de forma a contribuir para a ocorrência do dano alegado.

Esse fato descaracteriza um dos pressupostos essenciais à responsabilização civil, qual seja, a existência de nexo causal entre a conduta atribuída à recorrida e o dano alegado.

Sem a comprovação desse liame, não há que se falar em dever de indenizar, pois a responsabilização civil pressupõe a presença concomitante do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade, além da culpa do agente, quando exigida, devendo a sentença de improcedência ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade do crédito em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedida nessa instância, nos termos do art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)